Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-22.2016.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000078-22.2016.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER, CARLOS ALBERTO CRUZ DE ARAUJO, CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

EMENTA:
Direito Administrativo. Remessa Necessária. Servidora Pública Municipal. Professora efetiva. Município de Brejolândia. Piso Salarial Nacional do Magistério. Lei Federal nº 11.738/2008. Constitucionalidade reconhecida na ADI 4167/DF. Aplicabilidade imediata. Descumprimento do piso pelo ente municipal. Adicional por tempo de serviço (quinquênio). Previsão expressa na Lei Municipal nº 58/1998. Direito subjetivo. Prescrição quinquenal. Súmula 85 do STJ. Sentença integrada e mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Remessa Necessária
em
Ação de Cobrança
ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de
professora
, em face do
Município de Brejolândia
, objetivando o
pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério
, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, e o
pagamento do adicional de tempo de serviço (quinquênio)
previsto no art. 161 da Lei Municipal nº 58/1998.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente
procedentes os pedidos
, reconhecendo o direito da autora às diferenças de vencimento para adequação ao piso nacional do magistério e à percepção do adicional quinquenal, observada a prescrição quinquenal.

II. Questões em discussão

3.

As questões submetidas à apreciação consistem em verificar: (i) se o Município de Brejolândia está obrigado a observar o
piso salarial nacional dos professores da educação básica
, fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008, com base no vencimento básico do cargo, e não na remuneração global; e (ii) se a servidora faz jus ao
adicional por tempo de serviço (quinquênio)
previsto no art. 161 da Lei Municipal nº 58/1998, e ao recebimento das parcelas vencidas não atingidas pela prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

4.

A Constituição Federal, com a redação conferida pela
Emenda Constitucional nº 53/2006
, assegurou aos profissionais do magistério público da educação básica o direito a um
piso salarial nacional
, delegando à legislação infraconstitucional a fixação do respectivo valor (art. 206, VIII, CF/88).

5. Em cumprimento ao referido comando, foi editada a
Lei Federal nº 11.738/2008
, cujo art. 2º, § 1º, estabelece que o piso salarial profissional nacional constitui o valor
mínimo do vencimento básico
das carreiras do magistério público, vedando a fixação de valor inferior para jornada de até 40 horas semanais, sendo os vencimentos de jornadas inferiores proporcionais ao piso.

6. O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar a
ADI nº 4167/DF
(Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, DJe 24/08/2011), declarou a
constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008
, assentando que o piso nacional se refere ao
vencimento básico
e não à remuneração global. Em sede de embargos de declaração, o STF definiu a
aplicabilidade imediata da norma a partir de 27/04/2011
(ADI 4167 ED, j. 27/02/2013, DJe 09/10/2013).

7. No caso concreto, verifica-se, pelos documentos financeiros acostados aos autos (Id. 92942239), que a autora percebia, em janeiro de 2017, salário-base de
R$ 937,00
para jornada de 20 horas semanais, valor substancialmente inferior ao piso proporcional devido (R$ 1.227,68), conforme o piso nacional vigente à época (R$ 2.455,37 para 40 horas).

8. O Município não comprovou o cumprimento da Lei nº 11.738/2008, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Assim, é devida a diferença salarial para adequação ao piso nacional, observado o período não alcançado pela prescrição quinquenal.

9. Quanto ao
adicional de tempo de serviço (quinquênio)
, o art. 161 da
Lei Municipal nº 58/1998
assegura expressamente aos servidores o direito ao acréscimo de
5% sobre o vencimento a cada cinco anos de efetivo serviço
, sendo norma de eficácia plena e aplicação imediata.

10. A servidora, tendo ingressado no serviço público em 12/03/1999, completou sucessivos quinquênios antes da propositura da ação, sem que a vantagem fosse incorporada à sua remuneração. O Município, mais uma vez, não comprovou a ocorrência de qualquer hipótese impeditiva ou modificativa do direito (art. 373, II, CPC).

11. A pretensão, por se tratar de
relação jurídica de trato sucessivo
, submete-se à
prescrição quinquenal
apenas quanto às parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme a
Súmula 85 do STJ
.

12. Nesse sentido, precedentes do
TJBA
e de outros tribunais reconhecem a natureza vinculada da concessão do adicional por tempo de serviço quando há previsão expressa em lei local, sendo devido o pagamento retroativo das parcelas não prescritas.

IV. Dispositivo

13.

Remessa Necessária conhecida. Sentença integrada e mantida.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º;
Lei Municipal nº 58/1998, art. 161; CPC/2015, art. 373, II;
Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27/04/2011, DJe 24/08/2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.